Tribunal: TJES
Processo: 5022382-27.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022382-27.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACKSON DOS SANTOS TEIXEIRA e outros
RECORRIDO: FELIPE RODRIGUES DA SILVA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5022382-27.2024.8.08.0012

RECORRENTES: JACKSON DOS SANTOS TEIXEIRA e DETRAN/ES;

RECORRIDOS: FELIPE RODRIGUES DA SILVA;

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita ao Recorrente Jackson.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. PEDIDO EXPRESSO PARA TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO DA CNH E PROPRIEDADE DO VEÍCULO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. RECURSO DO DETRAN CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
“(...)
a moto foi vendida ao demandado que na época do contrato era vizinho do demandante, no entanto, ele não realizou a permuta.”; [ii] “[...] o demandante consultou o comprador, ora demandado, que lhe informou prontamente que também não estava mais em posse da moto, sendo que havia realizado a permuta com uma terceira pessoa [...]” ; [iii] “[...] toda a transação feita envolvendo a moto não foi comunicada ao demandante, sendo que quando recebeu as infrações não houve qualquer tipo de manifestação por parte do demandado de assumir as referidas infrações.[...]”; e que [v] por tais motivos, maneja a presente ação.”

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

[1] no que trata a FELIPE RODRIGUES DA SILVA, julgo extinta esta parcela do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil (Lei Nacional nº. 13.105/2015);

[2] em relação ao pedido desvinculação da propriedade do veículo e consectários, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e extinta esta parcela do feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei Nacional n.º 13.105/2015), para o fim de determinar que o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, providencie(m) a desvinculação do nome da parte autora, JACKSON DOS SANTOS TEIXEIRA, da propriedade do automóvel descrito nos autos, declarando-se, outrossim, a inexistência de relação jurídica a justificar a responsabilização da parte requerente na referência de multas, pontuações e licenciamento, a partir de 29.10.2024.

Irresignados, JACKSON E DETRAN-ES interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

JULGAMENTO CONJUNTO

O Autor interpôs recurso inominado pedindo pelo provimento para que, sejam transferidos ao demandado Felipe os autos de infração que culminaram no processo de cassação e o veículo em que tais multas foram praticadas: Honda/ CGFANKS, 2009, placa MSP7304 e RENAVAM nº 00129791482.

O Juízo de Origem julgou extinto sem resolução de mérito o processo no ponto, por entender que a relação entre os particulares não poderia ser objeto do juizado da fazenda pública. Argumenta o Recorrente que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processar e julgar demandas que envolvam interesse estatal, ainda que a relação litigiosa se estabeleça entre duas pessoas particulares, desde que haja um reflexo direto na administração pública. De acordo com a Lei nº 12.153/2009, que regulamenta os Juizados Especiais da Fazenda Pública, a competência desses órgãos se estende às causas de menor complexidade em que figurem como parte os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias, fundações e empresas públicas.

Em relação a este ponto, entendo que assiste razão ao Recorrente. Não há óbice para que a causa seja julgada, uma vez que embora tramitando na justiça especial, de fato a relação entre particulares tem afetação direta, não sendo possível dividir o processo.

O Detran-ES sustenta preliminar de nulidade de sentença, por ser esta
extra petita,
argumentando no ponto que:

No caso em apreço, verifica-se que parte autora, ora recorrida, buscou o Poder Judiciário requerendo a transferência do registro de propriedade do veículo para o adquirente. Tal pretensão estão exposta claramente no pedido constante da petição inicial. Ocorre que na decisão recorrida o juiz de piso RECONHECEU A RENUNCIA AODIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO PROMOVIDA PELO AUTOR! Portanto, fácil a constatação de que a decisão apreciou pretensão não deduzida, extrapolando os limites impostos à demanda. E ao apreciar causa de pedir e/ou pedido diverso do formulado pela parte autora, incorre em julgamento extra petita, o que repercute na existência de error in procedendo, vício processual que acomete o capítulo do decisum de nulidade absoluta. Além disso, a decisão também padece de nulidade absoluta por violar o devido processo legal (contraditório e ampla defesa), uma vez que, ao julgar questão estranha à lide, apreciou ponto em relação ao qual o ente público não se manifestou, por ser desnecessário e até mesmo impertinente.

Entendo que merece acolhimento a preliminar aventada, considerando que de fato a renúncia de propriedade caracteriza julgamento
extra petita
.

Não é possível sequer aplicar a teoria da causa madura.

O princípio da congruência ou adstrição, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Analisando detidamente a petição inicial, verifica-se que o autor, ora primeiro recorrente, formulou pedidos claros e determinados:

A transferência do veículo Honda CG/Fankd, placa MSP7304, para o demandado Felipe Rodrigues da Silva
.

A anulação das multas impostas em seu nome, o que, no contexto da lide, equivale a um pedido de transferência da responsabilidade e da pontuação pelas infrações
.

Em nenhum momento a parte autora pleiteou a "declaração de inexistência de relação jurídica com o veículo"
. Ao revés, o que se buscou foi o reconhecimento de uma relação jurídica (a compra e venda) e a consequente imposição de uma obrigação de fazer ao comprador (transferir o veículo para seu nome) e ao DETRAN/ES (transferir os débitos e pontuações).

A sentença recorrida, no entanto, ao declarar a inexistência de relação jurídica, concedeu ao autor provimento jurisdicional diverso do que foi pedido. Embora a fundamentação da sentença se baseie na prova da tradição do bem, o dispositivo entregou uma declaração de desvinculação total,
que na prática deixa o veículo em um limbo jurídico
, sem um proprietário definido nos autos, e exime o autor de responsabilidade sem, contudo, imputá-la a quem de direito, conforme pleiteado.

A questão se agrava ao se considerar a posição do requerido, Felipe Rodrigues da Silva.
A petição inicial o aponta como o adquirente e, portanto, o responsável pela regularização
.
O contrato de permuta anexado (Id. 13960977), datado de 18 de janeiro de 2019, identifica Felipe como "PERMUTANTE B" da motocicleta
.
Este, em sua defesa, nega a relação jurídica
.

O provimento de um recurso que determinasse a transferência da pontuação para o Sr. Felipe, neste estágio, causaria a ele um prejuízo irreparável, já que da decisão desta Turma Recursal não caberia recurso com efeito suspensivo que permitisse reexame de prova, consolidando uma penalidade administrativa (pontuação na CNH) com base em análise probatória realizada apenas em segundo grau de jurisdição.

A anulação da sentença, portanto, é a medida que se impõe para que outra seja proferida nos limites do pedido, analisando-se a existência ou não da relação de compra e venda e, caso comprovada, a responsabilidade de cada parte, notadamente a obrigação de Felipe Rodrigues da Silva de receber a titularidade do bem e as pontuações decorrentes das infrações cometidas após a tradição, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa.

DISPOSITIVO

Dessa forma, DOU PROVIMENTO ao recurso do Detran-ES para DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA de ID nº 13961400, devendo retornar os autos ao Juizado de origem, objetivando a prolação de sentença, nos termos da fundamentação supra. Por outro lado, em razão da anulação da sentença, julgo prejudicado o recurso do autor.

Sem custas e honorários.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)